Tribunal: TJDFT
Processo: 0702983-17.2018.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. DIREITO POTESTATIVO. ARTIGOS 1.320 E 1.322 DO CÓDIGO CIVIL. ALIENAÇÃO JUDICIAL. BEM IMÓVEL. EXCLUÍDO DA LIDE. AUSÊNCIA DE PEDIDO RECONVENCIONAL. NÃO CABIMENTO. INCLUSÃO DE BEM. PEDIDO EM CONTESTAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM IMÓVEL LOCALIZADO EM PLANALTINA/DF. AUSÊNCIA DE INTERESSE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. AUTOMÓVEL. PARTILHA. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não havendo concordância na permanência da copropriedade ou na alienação do bem, constitui direito potestativo de um dos condôminos requerer a extinção do condomínio a fim de, efetivamente, desfazer a comum propriedade do imóvel, recebendo o valor correspondente a sua parcela.
2. Não há que se falar em inclusão de bem imóvel ou da adjudicação das quotas partes pertencentes ao autor/apelado, quando tal bem tiver sido excluído a pedido do autor e deferido pelo juízo de origem, e a parte requerida não propor reconvenção para manifestar pretensão própria.
3. De acordo com o artigo 343 do CPC, “na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.” 3.1. Desse modo, a finalidade da contestação é permitir que a parte resista ao pedido do autor, não podendo o réu fazer qualquer pedido, sendo a reconvenção a via adequada.
4. Carecem de interesse recursal as alegações quanto à alienação judicial visando a extinção de condomínio do bem imóvel localizado em Planaltina/DF, porquanto, além do juízo sentenciante ter julgado improcedente o pedido autoral neste ponto, a própria apelante deduz o pedido de improcedência dos pedidos listados na inicial.
5. Ensejando a decretação da partilha do patrimônio amealhado na constância da sociedade conjugal a formação de condomínio sobre a propriedade de bem móvel indivisível, a inexistência de consenso acerca da dissolução da copropriedade, resulta na sua extinção no molde legalmente estabelecido, que é a alienação judicial da coisa comum, assegurado o direito de preferência resguardado aos condôminos, conforme preceitua o legislador de direito material (CC, art. 1.320). 5. 1. Portanto, é devida a partilha do veículo quitado adquirido na constância da sociedade conjugal na proporção de cinquenta por cento do valor do valor apurado em leilão, após a dedução de eventuais débitos com tributos.
6. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida.